Tribunal: TJSP
Processo: 1006810-10.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DO SALDO DO PREÇO, PELO "INCC", NOS TERMOS DA CLÁUSULA 4.1.4 DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO QUE PREVIA, DE FORMA CLARA E EXPRESSA, AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO NEGÓCIO. OBSERVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA, OUTROSSIM, QUE NÃO IMPLICA EFETIVO AUMENTO DO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DO SALDO DO PREÇO, PELO "INCC", NOS TERMOS DA CLÁUSULA 4.1.4 DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO QUE PREVIA, DE FORMA CLARA E EXPRESSA, AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO NEGÓCIO. OBSERVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA, OUTROSSIM, QUE NÃO IMPLICA EFETIVO AUMENTO DO VALOR REAL DO SALDO DO PREÇO, SENÃO MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA, FACE AO FENÔMENO INFLACIONÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.